Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715749-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: D B Amaral Representações e Comércio de Descartáveis Ltda Agravado: Banco Itaucard S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária D B Amaral Representações e Comércio de Descartáveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0705173-68.2023.8.07.0007, assim redigida: “Salienta-se inicialmente que o réu informa, id 154921248 e ss, que há processo revisional tramitando no juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, autuado sob o no 0706336- 83.2023.8.07.0007 envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, contudo em pesquisa recente, aquele juízo sentenciou na forma do art. 487, I, do CPC, julgando improcedente o pedido da D B AMARAL, ainda cabendo recurso. Por fim entendo, que este juízo pode receber este pedido, pois se trata de objeto da busca e apreensão do veículo, conforme Decreto 911/69. À Secretaria que após restrição no Renajud e expedição de mandado, retornem para análise da contestação. D B AMARAL REPRESENTACOES E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA (CPF: 33.010.724/0001-75); RODOLFO COUTO (CPF: 059.875.917-40); Nome: D B AMARAL REPRESENTACOES E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Endereço: CSG 3, LT 7 Bloco E Ap. 321, Taguatinga Sul (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72035-503 Bem objeto da ação: Marca: FIAT Modelo: STRADA FREEDOM 13CS Ano: 2022/2022 Placa: SGO5I80 Chassi: 9BD281A3CNYX61946 Renavam: 01321592601 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1400383, 07286614420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar ou pedido do autor, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, porquanto nos autos não há pretensão ou fundamento que se justifique excepcionar a regra da publicidade processual. À Secretaria para que descadastre.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46116193), em síntese, que o caso concreto se ajusta à tese a ser deliberada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação do tema no 1132 dos recursos repetitivos. Acrescenta que a questão consiste em verificar se é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor ou se deve haver a assinatura do demandado no aviso de recebimento. Assim, conclui que o processo de origem deve ser suspenso até o julgamento do tema aludido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento do tema no 1132 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. O despacho referido no Id. 46136705 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica. Porteriormente o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido por meio da decisão referida no Id. 46445957. A recorrente noticiou que houve o pagamento do montante do preparo recursal (Id. 46546968). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório respectivo. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso a recorrente deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal da apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento apropriada. A recorrente apenas se manifestou, no entanto, por intermédio da alegação de que efetuou o pagamento, mas não comprovou, efetivamente, o adimplemento, pois deixou de trazer aos presentes autos as cópias da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, publicado no DJE: 15/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator